Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-52.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de apelação por manifesta intempestividade. A primeira embargante sustenta omissão quanto à ausência de intimação da sentença, alegando que seu pedido de ingresso voluntário nos autos não teria sido apreciado, o que teria impedido sua inclusão nas publicações processuais e o início da contagem do prazo recursal. O segundo embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não conhecimento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão que não conheceu da apelação quanto à alegada ausência de intimação da sentença à Unimed Seguros Saúde S.A.; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do não conhecimento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão saneadora reconhece a legitimidade passiva da Unimed Nacional – Cooperativa Central para responder à demanda, circunstância que implica apreciação implícita do pedido de ingresso voluntário formulado pela Unimed Seguros Saúde S.A.
4. A embargante participa dos atos processuais posteriores à decisão saneadora, inclusive apresentando manifestações e impugnando o laudo pericial, o que evidencia o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A atuação processual posterior revela aceitação da posição processual estabelecida, configurando preclusão lógica e vedando comportamento contraditório em momento posterior.
6. Eventual nulidade por alegado cerceamento de defesa deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme art. 278 do CPC.
7. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos dos arts. 277 e 282 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, sobretudo porque a sentença direciona a condenação exclusivamente à Unimed Nacional – Cooperativa Central.
8. A majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe sucumbência recursal da parte recorrente.
9. Não há sucumbência recursal da Unimed Seguros Saúde S.A., pois a operadora não integra formalmente o polo passivo da demanda e a decisão limita-se a não conhecer da apelação por ela interposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A participação da parte nos atos processuais posteriores à decisão saneadora configura aceitação da posição processual estabelecida e impede a alegação tardia de nulidade por ausência de intimação.
2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo e deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação, sob pena de preclusão.
3. A majoração de honorários advocatícios recursais exige sucumbência da parte recorrente e não se aplica quando o recurso é interposto por quem não integra formalmente o polo passivo da demanda.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 277, 278, 282, 932, III, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ED 0727979-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe 16.02.2023; TJDFT, Acórdão 2007835, 0700846-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 23.06.2025.